Tribunal: TJES
Processo: 5009309-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009309-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

AGRAVADO:
ANITO GOMES ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES E DESVIRTUAMENTO DE CONTA-POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 16.030,31 constritos via sistema SISBAJUD e converteu a medida em penhora. A parte recorrente requer a liberação do numerário sob o argumento de que a quantia é protegida por impenhorabilidade absoluta, por possuir natureza alimentar e por estar depositada em conta-poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há comprovação da origem exclusiva dos valores bloqueados como proventos de aposentadoria para atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; (ii) saber se o uso da conta-poupança para despesas cotidianas configura desvirtuamento capaz de afastar a proteção do art. 833, X, do diploma processual; e (iii) saber se a quantia bloqueada é irrisória a ponto de impedir a constrição, nos termos do art. 836 do referido código.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao executado o ônus de provar a origem impenhorável do numerário. A ausência de demonstração documental de que os valores bloqueados na instituição financeira derivam exclusivamente de benefícios previdenciários afasta a proteção legal conferida às verbas alimentares. 4. A utilização habitual da conta-poupança para o custeio de despesas rotineiras, transferências e saques constantes caracteriza o desvirtuamento de sua finalidade. A transmutação da natureza da aplicação para conta-corrente afasta a impenhorabilidade do limite de 40 salários-mínimos. 5. O valor bloqueado possui expressividade econômica inconteste e não é absorvido apenas pelo pagamento das custas processuais. A utilidade da constrição para a satisfação do credor afasta a alegação de impenhorabilidade por quantia irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 833, IV e X, e 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1732092, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020; TJES, AI nº 5008381-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 23.03.2023; TJES, AI nº 5005188-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009309-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA

AGRAVADO:
ANITO GOMES ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL CAETANO GOMES ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
SISBAJUD
e os converteu em penhora.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 14216854), que: (i) a conta bancária objeto da constrição possui efetiva natureza de conta-poupança; (ii) a quantia bloqueada, no importe de R$ 16.030,31, é inferior ao teto legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, protegida pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (iii) os referidos valores possuem natureza alimentar, uma vez que são oriundos de proventos de aposentadoria, atraindo também a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC; (iv) a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estende a garantia da impenhorabilidade até o limite legal mesmo para outras modalidades de conta ou diante de movimentações atípicas, não havendo qualquer comprovação de má-fé ou fraude por parte do executado; (v) a continuidade da constrição viola o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC; (vi) o montante constrito revela-se irrisório frente ao valor global da execução, representando aproximadamente 3,7% do crédito perseguido, o que não contribui de forma significativa para a satisfação do exequente, mas impõe ônus excessivo e desproporcional à subsistência do devedor.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; o deferimento de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio da importância de R$ 16.030,31; e, no mérito, o provimento definitivo do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com a consequente liberação do numerário em seu favor.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID14268541).

Por oportuno, cumpre registrar que o pleito de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) formulado pelo agravante encontra-se superado nestes autos.

Conforme se extrai do caderno processual, o benefício foi expressamente indeferido por este Relator em decisão monocrática pretérita (ID 16818631), tendo a parte recorrente sido intimada e procedido ao regular recolhimento do preparo recursal (IDs 18034823 a 18034825), o que demonstra a higidez do recurso quanto a este pressuposto de admissibilidade.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em verificar a legalidade da constrição judicial efetuada via sistema SISBAJUD em desfavor do agravante, no importe de R$ 16.030,31, mantido junto à Caixa Econômica Federal.

Inicialmente, no tocante à alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), o ordenamento jurídico exige a comprovação cabal de que os valores constritos são originários, exclusivamente, de proventos de aposentadoria ou salário. O documento expedido pelo INSS (ID 14216857) atesta que os benefícios previdenciários do recorrente são creditados em contas mantidas no Banco Agibank e no Banco BMG. Não há, no caderno processual, extratos ou comprovantes que demonstrem a transferência direta e o vínculo exclusivo dessas verbas para a conta da Caixa Econômica Federal que sofreu o bloqueio. Cabendo ao executado o ônus de provar a origem impenhorável do numerário, a ausência de lastro documental inviabiliza o acolhimento da tese delineada.

A impenhorabilidade ancorada no limite de 40 salários-mínimos em caderneta de poupança (art. 833, X, do Código de Processo Civil) deve ser analisada sob a ótica da efetiva destinação da conta bancária. O próprio agravante admitiu, na manifestação protocolada no juízo de origem (ID 70466584), que utiliza a conta na qual recaiu o bloqueio para o pagamento de suas despesas cotidianas.

A utilização habitual da conta para pagamentos, transferências e saques constantes caracteriza nítido desvirtuamento da finalidade de poupança, transmutando sua natureza para a de conta corrente. Segundo a orientação consolidada nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual, a movimentação financeira destinada ao custeio de despesas rotineiras afasta a proteção legal concedida às reservas financeiras, tornando os valores depositados passíveis de penhora.

A corroborar tal intelecção, o Superior Tribunal de Justiça assentou a viabilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade quando constatado o desvirtuamento da conta:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui jurisprudência pacífica sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. 2. Os extratos bancários elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, portanto, é válido o bloqueio de quantia por meio do sistema Sisbajud. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008381-44.2022.8.08.0000, J. 23/03/2023. Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) No caso dos autos, o valor constrito de forma evidente está abaixo dos quarenta salários-mínimos protegidos pela lei como cobertos pelo manto da impenhorabilidade. Entretanto, o recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos (como extratos bancários) no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005188-84.2023.8.08.0000, J. 29.02.2024. Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, a alegação de que o montante bloqueado seria irrisório frente ao total da execução não encontra amparo no art. 836 do Código de Processo Civil. A quantia de R$ 16.030,31 revela expressividade econômica inconteste e não é absorvida pelo mero pagamento das custas do procedimento executivo. O fato de a execução perseguir um crédito substancial não elide a utilidade do bloqueio parcial para a satisfação do credor, tendo em vista que a execução tramita no seu estrito interesse, conforme dita o art. 797 do Código de Processo Civil.

Ausentes os requisitos legais e probatórios que resguardam o numerário da constrição, a decisão objurgada não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.